Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600586-95.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024.
CA NDIDAT URA P ROP ORCIONA L.
D I S S I D Ê N C I A E M F E D E R A Ç Ã O
PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO DE
DRAP. FALTA DE ESCOLHA EM
CONVENÇÃO VÁLIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu o registro de
candidatura ao cargo de vereadora, em
virtude do indeferimento do DRAP ao qual
vinculado, por decisão transitada em
julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a recorrente, escolhida em
convenção considerada inválida, tem direito
ao registro de sua candidatura; (ii)
determinar se seu RRC deveria ter sido
movimentado para o DRAP considerado
válido.

Num. 44106287 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420542659200000043057338
Número do documento: 24100420542659200000043057338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:50:38

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A candidatura da recorrente foi escolhida
em convenção partidária declarada inválida
por decisão judicial transitada em julgado,
tornando-se impossível a validação do
registro vinculado a tal convenção.

4. Não se admite candidatura avulsa ou
sem escolha válida em convenção,
conforme disposto na Lei nº 9.504/97 e na
jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral.

5. A movimentação do RRC da recorrente
para o DRAP válido não se mostra possível,
pois não há vaga remanescente a
preencher, já tendo sido ultrapassado o
prazo limite para tanto.

6. A inclusão de candidatura não escolhida
em convenção é possível, desde que
preenchidos, concomitantemente, 4
requisitos: (i) existência de vaga
remanescente; (ii) observância da
proporcionalidade de gênero; (iii) escolha
pela direção partidária; e (iv) respeito ao
prazo limite para a indicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento
: 1. A escolha em convenção válida é
indispensável para o deferimento de
registro de candidatura. 2. A movimentação
de RRC para outro DRAP só é possível
quando há vaga disponível e respeito ao
prazo legal.

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 11, §14; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Agravo Regimental na Tutela Cautelar
Antecedente nº 060162868, Rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, P

Inteiro teor:
30/10/2024
Número: 0600586-95.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600586-
95.2024.6.16.0194 (DRAP- 0600580-88.2024.6.16.0194) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Marina das Graças Lucas (Federação PSDB Cidadania), julgando-a inapta para
concorrer ao Cargo de vereadora no município de Matinhos/PR, nos termos do art. 48, caput, da
Res.-TSE nº 23.609/2019. (Indeferiu o registro de candidatura de Marina das Graças Lucas, para
concorrer ao cargo de vereadora, sob o número 23129, pelo Partido Cidadania no Município de
Pontal do Paraná/PR, tendo em vista que, nos termos do artigo 35, inciso II, da Res.-TSE n°
23.609/19, o cartório eleitoral certificou que o requerente não apresentou irregularidades quanto ao
pedido. Entretanto, houve julgamento e indeferimento do processo principal de DRAP nº 0600580-
88.2024.6.16.0194. Com efeito, a agremiação interessada foi julgada inapta a lançar candidatos).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARINA DAS GRACAS LUCAS (RECORRENTE)
IZABELLA KAROLINE FIGUEIREDO DA SILVA
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106287
04/10/2024
20:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.832

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIATURA 0600586-95.2024.6.16.0194 –
Matinhos – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MARINA DAS GRACAS LUCAS
ADVOGADO: IZABELLA KAROLINE FIGUEIREDO DA SILVA - OAB/PR95133
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024.
CA NDIDAT URA P ROP ORCIONA L.
D I S S I D Ê N C I A E M F E D E R A Ç Ã O
PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO DE
DRAP. FALTA DE ESCOLHA EM
CONVENÇÃO VÁLIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu o registro de
candidatura ao cargo de vereadora, em
virtude do indeferimento do DRAP ao qual
vinculado, por decisão transitada em
julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a recorrente, escolhida em
convenção considerada inválida, tem direito
ao registro de sua candidatura; (ii)
determinar se seu RRC deveria ter sido
movimentado para o DRAP considerado
válido.

Num. 44106287 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420542659200000043057338
Número do documento: 24100420542659200000043057338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:50:38

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A candidatura da recorrente foi escolhida
em convenção partidária declarada inválida
por decisão judicial transitada em julgado,
tornando-se impossível a validação do
registro vinculado a tal convenção.

4. Não se admite candidatura avulsa ou
sem escolha válida em convenção,
conforme disposto na Lei nº 9.504/97 e na
jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral.

5. A movimentação do RRC da recorrente
para o DRAP válido não se mostra possível,
pois não há vaga remanescente a
preencher, já tendo sido ultrapassado o
prazo limite para tanto.

6. A inclusão de candidatura não escolhida
em convenção é possível, desde que
preenchidos, concomitantemente, 4
requisitos: (i) existência de vaga
remanescente; (ii) observância da
proporcionalidade de gênero; (iii) escolha
pela direção partidária; e (iv) respeito ao
prazo limite para a indicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento
: 1. A escolha em convenção válida é
indispensável para o deferimento de
registro de candidatura. 2. A movimentação
de RRC para outro DRAP só é possível
quando há vaga disponível e respeito ao
prazo legal.

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 11, §14; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Agravo Regimental na Tutela Cautelar
Antecedente nº 060162868, Rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, PSESS 23/11/2020.

Num. 44106287 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420542659200000043057338
Número do documento: 24100420542659200000043057338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:50:38

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por MARINA DAS GRAÇAS LUCAS,
contra a sentença da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que indeferiu o registro de sua candidatura
ao cargo de vereadora naquela localidade em virtude do indeferimento do registro do DRAP da
Federação PSDB/CIDADANIA, conforme processo 0600580-88.2024.6.16.0194.

Alega a recorrente, em suas razões de id. 44057910, que seu RRC foi
apresentado vinculado ao DRAP nº 0600580-88.2024.6.16.0194, apresentado em nome da
Federação PSDB/CIDADANIA e subscrito por Smaragda Elpis Sitis Bento.

Entretanto, de forma concomitante, outro DRAP da Federação
PSDB/CIDADANIA, também para o pleito proporcional, foi apresentado, recebendo o nº 0600523-
70.2024.6.16.0194, dessa vez subscrito por Valnizete Batista Nunes.

Considerando a dissidência partidária, o juízo eleitoral, após análise de ambos os
processos, decidiu por indeferir o DRAP nº 0600580-88.2024.6.16.0194, ao passo em que deferiu
o registro daquele de nº 0600523-70.2024.6.16.0194.

Ainda, considerando a relação de nomes dos candidatos constante da ata da
convenção partidária considerada válida pelo juízo a quo, foi determinada a movimentação
daqueles vinculados ao DRAP nº 060058088 (indeferido) para o DRAP nº 060052370 (deferido),
à exceção da ora recorrente e de Eloir da Luz, sob o fundamento de que seus nomes não
constaram como escolhidos em convenção.

Recorre, então, buscando a reforma da decisão que, ao indeferir o DRAP nº
060058088, não determinou a movimentação de seu RRC para o DRAP nº 060052370, de modo
a possibilitar que pudesse concorrer na eleição marcada para o dia 06/10/2024.

Num. 44106287 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420542659200000043057338
Número do documento: 24100420542659200000043057338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:50:38

A despeito de não ter impugnado o registro, o Ministério Público Eleitoral ofereceu
contrarrazões ao recurso manejado, requerendo o não provimento do recurso interposto (id.
44057914).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do
parecer de id. 44070541, pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, dado que a
sentença que indeferiu o DRAP nº 0600580-88.2024.6.16.0194, ao qual vinculado o RRC da
recorrente, transitou em julgado.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Apesar de não certificado pelo cartório eleitoral, em consulta aos autos do
processo no PJe-1 é possível verificar que os autos foram conclusos para sentença em
12/09/2024, com a prolação da decisão em 13/09/2024 (id. 44057904) e publicação em mural
eletrônico em 15/09/2024 (id. 44057907).
O recurso foi interposto em 16/09/2024 (id. 44057910), dentro, portanto, do tríduo
legal a que alude o art. 58, § 3º, da Resolução TSE 23.609/2019, sendo, assim, tempestivo.

II - Mérito

Verifica-se, no presente caso, que está em discussão definir se a recorrente,
tendo sido escolhida em convenção partidária realizada por órgão dissidente, tem direito ao
registro de sua candidatura, a despeito do indeferimento do DRAP ao qual vinculada, bem como
se seu registro deveria ter sido movimentado para compor o DRAP considerado válido, como feito
Num. 44106287 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420542659200000043057338
Número do documento: 24100420542659200000043057338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:50:38

com os demais candidatos na mesma situação que ela.
A vedação à candidatura avulsa, entendida essa como aquela registrada
independentemente de escolha de filiado em convenção partidária, encontra-se prevista na Lei nº
9.504/97:

Art. 11 (...)
§ 14. É vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha
filiação partidária.

No caso concreto, em consulta aos autos dos DRAPs nº 0600523-
70.2024.6.16.0194 e 0600580-88.2024.6.16.0194, verifica-se que foram realizadas duas
convenções pela Federação PSDB/CIDADANIA em Matinhos, sendo uma convocada por
Smaragda Elpis Sitis Bento (060058088) e outra convocada por Valnizete Batista Nunes
(060052370).
A recorrente consta escolhida somente na convenção realizada por convocação
de Smaragda Elpis Sitis Bento, declarada inválida por sentença judicial transitada em julgado nos
autos do DRAP nº 0600580-88.2024.6.16.0194.
Para melhor elucidação dos fatos, reproduzo os fundamentos da sentença
recorrida:

A federação partidária é formada por dois ou mais partidos políticos com
afinidade programática que se unem para atuar como uma só legenda por, no
mínimo, quatro anos. A união entre as agremiações tem abrangência nacional e
funciona como um teste para uma eventual fusão ou incorporação envolvendo as
legendas que fizerem parte da federação.
As federações partidárias foram instituídas pela Lei nº 14.208/21, que alterou a
Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97).
A lei definiu os critérios para a atuação conjunta das agremiações. Na esfera
eleitoral, a figura da federação partidária é regulamentada pela Resolução TSE nº
23.670, aprovada pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na sessão de
14 de dezembro de 2021.
No âmbito municipal, o art. 6.º, § 2º-A, da Res.-TSE nº 23.609/2019, impõe que a
convenção da federação ocorrerá de forma unificada, dela devendo participar
todos os partidos políticos que tenham órgão de direção partidária na
circunscrição.
No presente caso, todavia, verifica-se que a FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA
realizou duas convenções no mesmo dia, delas derivando quatro DRAP’s
Num. 44106287 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420542659200000043057338
Número do documento: 24100420542659200000043057338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:50:38

distintas (duas para os cargos de prefeito e vice, duas para os cargos de
vereadores). Uma convenção foi presidida por Smaragda Elpis Sitis Bento
(Presidente Municipal do Partido CIDADANIA, que resultou na DRAP autuada sob
n. 0600580-88.2024.6.16.0194 para os cargos proporcionais) e outra foi
convocada por Valnizete Batista Nunes, Presidente Municipal do PSDB
(0600523-70.2024.6.16.0194 também para os cargos proporcionais).
Considerando que a mesma Federação constou em duas DRAP’s relativamente
ao cargo de vereador, impõe-se a observância do rito previsto no artigo 30 da
Res.-TSE nº 23.609/2019
Nessa direção, impõe-se decidir qual DRAP encontra-se regular, sendo o cerne
da questão definir qual o órgão de direção que representava, de forma legítima, a
Federação na localidade.
Pois bem.
Conforme certidão emitida pelo sistema do TSE em 31.07.2024, desde
19/07/2024 o Órgão Provisório da Federação PSDB CIDADANIA em Matinhos é
presidido por VALNIZETE BATISTA NUNES (Id 123254146, autos 0600525-
40.2024.6.16.0194).
Ao ID 123254149 (Autos 0600525-40.2024.6.16.0194) consta “Declaração”
assinada pelos Presidentes Estaduais do PSDB e CIDADANIA onde consta que
“a Federação Estadual PSDB/Cidadania jamais aprovou ou homologou a
Federação PSDB/Cidadania do Município de Matinhos tendo como presidente a
Sra. Smaragda Elpis Sitis Bento, de maneira que os partidos integrantes da
agremiação federativa não reconhecem a validade dos atos por ela praticados
sob esta condição”.
Ao 123254151 dos autos 0600525-40.2024.6.16.0194, consta a RESOLUÇÃO
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA – 043/2024, lavrada pelo Presidente Nacional
da Federação PSDB Cidadania, ratificando a designação de Valnizete Batista
Nunes para a Presidência do Colegiado Municipal da Federação PSDB Cidadania
da cidade de Matinhos.
Tais documentos evidenciam que, internamente e perante a Justiça Eleitoral, a
Federação PSDB CIDADANIA de Matinhos tinha como presidente de seu órgão
municipal desde 19 de julho de 2024 o Sr. VALNIZETE BATISTA NUNES, de
modo que só é legitima a convenção realizada em 05 de agosto de 2024 a por ele
convocada.
Em que pese conste no id 123292223 dos autos 0600524-55.2024.6.16.0194,
ofício expedido pelo CIDADANIA de Matinhos ao seu Presidente Estadual,
relatando diversos casos de ausência de comunicação entre os dois partidos no
âmbito municipal, é certo que nenhum documento expedido pelo Órgão Estadual
da FEDRAÇÃO reconhece a Sra. Smaragda como presidente do Órgão Municipal
da Federação em 05 de agosto de 2024.
É certo também que inexiste na legislação eleitoral ou no ESTATUTO DA
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA disposição prevendo qual o prazo máximo para
constituição do órgão municipal, sendo que sua constituição em 19 de julho de
2024, com indicação de Valnizete Batista Nunes para a Presidência do Colegiado
Municipal da Federação PSDB Cidadania não é ilegal.
Conforme sustentado pelo Ministério Público Eleitoral, “frisa-se que, em data
Num. 44106287 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420542659200000043057338
Número do documento: 24100420542659200000043057338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:50:38

anterior, a própria SMARAGDA encaminhou os ofícios nº 04 e 05/2024 (ids
123596367 e 123596368), destinado ao Presidente da Federação Municipal
PSDB/CIDADANIA, Sr. VANIZETE NUNES BATISTA, indicando os pré-
candidatos que comporiam a chapa conjunta majoritária e proporcional das
eleições de 2024, demonstrando que a própria SMARAGDA, antes de convocar a
Convenção supostamente ocorrida no dia 05/08/2024, reconhecia o Colegiado
Local que tinha como Presidente o Sr. Vanizete, demonstrando estar ciente dos
interesses da Federação naquele momento. Destaca-se também que os
requerimentos apresentados pela Sra. SMARAGDA nos referidos ofícios (ofícios
nº 04 e 05/2024 – ids 123596367 e 123596368) foram respeitados quando da
Convenção do dia 05/08/2024, indicando os pré-candidatos que comporiam a
chapa conjunta majoritária e proporcional das eleições de 2024, tando do
Cidadania como do PSDB”.
A bem da verdade, não se tem qualquer prova de que em algum momento o
Colegiado Municipal da Federação presidido pela Sra. Smaragda (nos moldes do
que constou na ata da reunião juntada ao id 123292213 dos autos 0600524-
55.2024.6.16.0194), tenha sido homologado pelo Colegiado Estadual ou
Nacional, tampouco comunicado formalmente nos sistemas do TSE. Inclusive, em
que pese não seja matéria controvertida, o Colegiado Municipal nos moldes do
que consta no referido documento fere o Art. 14 do Estatuto da Federação, pois
não respeita o mínimo de 30% de membros filiados ao PSDB, já que, ao que
parece, foi composto unicamente por filiados ao CIDADANIA.
Nesse sentido, tenho que a Convenção Partidária foi convocada e realizada
dentro do prazo legal previsto no art. 6º, da Res.-TSE nº 23.609/2019, conforme
se verifica pela(s) ata(s) juntada aos autos pela integração entre o CAND e PJe, e
entendo que o presente DRAP deve ser indeferido, pois a subscritora que
representa a Federação PSDB/CIDANIA não possui regular legitimidade de
acordo com a legislação e estatuto da Federação.
Todavia, entendo que no caso há possibilidade de que os candidatos a vereador
indicados no presente DRAP sejam remanejados para a DRAP autuada sob n.º
0600523-70.2024.6.16.0194.
Explico.
São candidatos a vereador nesta DRAP, todos filiados ao CIDADANIA: Vereador
23129 MARINA DAS GRAÇAS LUCAS; Vereador 23127 ROSANA DE FATIMA
ELIAS DA SILVA; Vereador 23125 ANTÔNIO CARLOS NUNEZ MUNIZ; Vereador
23130 ELOIR DA LUZ; Vereador 23126 WILLIAN GABRIEL DA MAIA; Vereador
23128 CELIETE MARIA FIOR CARENHATO; Vereador 23123 ZILOMAR ALVES
RIBEIRO; Vereador 23124 JÚLIO CÉSAR DELLA GIACOMO.
Com exceção de 23129 MARINA DAS GRAÇAS LUCAS e Vereador 23130
ELOIR DA LUZ, todos os outros candidatos foram escolhidos na convenção do
PSDB CIDADANIA reputada como válida (id. 122981262), de modo que foram
devidamente escolhidos em convenção válida e tiveram seus nomes inseridos em
uma DRAP dentro do prazo.
Além disso, a inclusão de seus nomes na DRAP dos autos 0600523-
70.2024.6.16.0194 respeita o número máximo de candidaturas que a Federação
pode registrar e também respeita a cota de gênero.
Num. 44106287 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420542659200000043057338
Número do documento: 24100420542659200000043057338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:50:38

Não verifico razões legais ou factuais para impossibilitar que filiados escolhidos
em convenção válida disputem eleições, inclusive porque sequer houve
impugnação de qualquer interessado.
Dito isso, em que pese o indeferimento da presente DRAP, determino sejam os
seguintes candidatos remanejados para a DRAP autuada sob n. 0600523-
70.2024.6.16.0194: Vereador 23127 ROSANA DE FATIMA ELIAS DA SILVA;
Vereador 23125 ANTÔNIO CARLOS NUNEZ MUNIZ; Vereador 23126 WILLIAN
GABRIEL DA MAIA; Vereador 23128 CELIETE MARIA FIOR CARENHATO;
Vereador 23123 ZILOMAR ALVES RIBEIRO; Vereador 23124 JÚLIO CÉSAR
DELLA GIACOMO.
Deixo de fazer a mesma determinação com relação a 23129 MARINA DAS
GRAÇAS LUCAS e Vereador 23130 ELOIR DA LUZ, tendo em vista que não
foram escolhidos na convenção de id 122981262.
Por fim, consigno ser incabível a manutenção de duas DRAP para a mesma
Federação, pois conforme já explicado, os partidos políticos federados constituem
uma só legenda, sendo que a tentativa de apresentação de DRAP em nome de
partido político integrante de federação será indeferida de plano, sequer
constituindo dissidência.

Conforme se vê, a sentença proferida considerou como irregular a convenção
realizada mediante convocação de quem, segundo entendeu, não detinha autoridade para tanto,
o que implica, logicamente, na nulidade de todas as suas deliberações.
Contra tal decisão não foi interposto qualquer recurso, vindo a transitar em
julgado ainda na 1ª instância.
Não se pode, agora, pela via oblíqua, querer revisar os fundamentos de decisão
contra a qual não se recorreu, sob pena de violação à coisa julgada.
A Resolução TSE 23.609/2019 prevê expressamente o indeferimento do DRAP
como motivo suficiente para o indeferimento do registro de candidatura a ele vinculado,
consignando que o trânsito em julgado desta decisão torna prejudicados os registros, ainda que
deferidos. Eis o texto legal:

Art. 48. O indeferimento do DRAP é fundamento suficiente para indeferir os
pedidos de registro a ele vinculados.
§ 1º Enquanto não transitada em julgado a decisão do DRAP, o juízo originário
deve dar continuidade à instrução dos processos de registro de candidatas ou
candidatos, procedendo às diligências relativas aos demais requisitos da
candidatura, os quais serão declarados preenchidos ou não na decisão de
indeferimento proferida nos termos do caput.
§ 2º Quando o indeferimento do DRAP for o único fundamento para indeferimento
da candidatura, eventual recurso contra a decisão proferida no DRAP refletirá nos
Num. 44106287 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420542659200000043057338
Número do documento: 24100420542659200000043057338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:50:38

processos de candidatas ou candidatos a este vinculados, sendo-lhes atribuída a
situação "indeferido com recurso" no Sistema de Candidaturas (CAND).
§ 3º Na hipótese do § 2º, os processos de registro de candidatas ou candidatos
associados ao DRAP permanecerão na instância originária, remetendo-se para a
instância superior apenas o processo em que houver interposição de recurso.
§ 4º O trânsito em julgado da decisão de indeferimento do DRAP implica o
prejuízo dos pedidos de registro de candidatura a ele vinculados, inclusive
aqueles já deferidos, caso em que se procederá ao lançamento do
indeferimento no Sistema de Candidaturas (CAND).
§ 5º O trânsito em julgado nos processos de candidatas e candidatos somente
ocorrerá com o efetivo trânsito em julgado nos DRAPs respectivos.

Em consulta à ata da convenção da Federação PSDB/CIDADANIA para escolha
dos candidatos a vereador em Matinhos, contida nos autos do DRAP nº 0600523-
70.2024.6.16.0194 e considerada como válida pelo juízo a quo, em decisão agora preclusa,
verifica-se que o nome da recorrente não consta da relação dos escolhidos, razão pela qual sua
inclusão, neste momento, encontra óbice tanto na inexistência de vaga remanescente a
preencher quanto no limite temporal para tanto (art. 17, § 7º, da Resolução TSE 23.609/2019).
Acerca da indispensabilidade da escolha em convenção para o deferimento do
registro da candidatura, assim já decidiu o TSE:

ELEIÇÕES 2020. PREFEITO E VICE. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE RECURSO OU AÇÃO A ELE SUBJACENTE.
CANDIDATURA AVULSA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
4. Segundo jurisprudência há muito consolidada no Tribunal Superior Eleitoral,
não se admite candidatura avulsa, assim entendida como aquela sem filiação
partidária ou sem escolha em convenção, porquanto não foram atendidos os
comandos do art. 14, arts. 14, § 3º, V e 9º e 11, § 14, da Lei 9.504/97.
5. "O art. 23 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José
da Costa Rica), dispositivo indicado nas razões recursais, não pode ser invocado
para afastar condição de elegibilidade prevista no texto originário da Constituição
da República (filiação partidária), cuja disciplina infraconstitucional afigura-se
razoável e proporcional". (AgR-Pet 0600886-14, rel. Min. Admar Gonzaga,
PSESS- em 26.9.2018).
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental na Tutela Cautelar Antecedente nº 060162868, Rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, PSESS 23/11/2020)
Num. 44106287 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420542659200000043057338
Número do documento: 24100420542659200000043057338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:50:38

Por fim, no tocante à possibilidade de movimentação do RRC da recorrente para
o DRAP da Federação PSDB/CIDADANIA considerado válido, na esteira do quanto decidido pelo
juízo recorrido tenho que tal providência não se mostra possível.
Consoante já asseverado, a candidatura da recorrente não foi escolhida em
convenção considerada válida por decisão judicial transitada em julgado.
Não se nega que esta Corte, em julgamento recente, admitiu o registro de
candidato que não constou expressamente da convenção partidária (REl 060027545). Naquele
caso, todavia, consignou-se expressamente que essa possibilidade depende da presença
concomitante de quatro fatores, a saber: (i) existência de vaga remanescente, (ii) o respeito à
proporcionalidade de gênero, (iii) a escolha pela direção partidária e (iv) a observância do prazo
limite para a indicação.
Na hipótese, a recorrente não preenche 3 desses requisitos.
Além disso, conforme consignou o magistrado a quo em sua sentença nos autos
do DRAP nº 0600580-88.2024.6.16.0194, da escolha feita pelos convencionais restou atingido o
número máximo de candidaturas registradas, previsto no art. 10 da Lei nº 9.504/97, bem como foi
observada a cota de gênero.
Para concluir, insta consignar que a discussão existente no REl 0600525-
40.2024.6.16.0194, embora também relacionada à dissidência partidária da Federação
PSDB/CIDADANIA, refere-se ao pleito majoritário, em nada influindo nos rumos da chapa
proporcional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que indeferiu o registro de
candidatura da recorrente, tanto pela ausência de escolha em convenção válida quanto pelo
indeferimento do DRAP ao qual vinculada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44106287 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420542659200000043057338
Número do documento: 24100420542659200000043057338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:50:38

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600586-
95.2024.6.16.0194 - Matinhos - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: MARINA DAS GRACAS LUCAS - Advogado do(a)
RECORRENTE: IZABELLA KAROLINE FIGUEIREDO DA SILVA - PR95133 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106287 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420542659200000043057338
Número do documento: 24100420542659200000043057338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:50:38